Tribunal: TJMT
Processo: 0019470-09.2015.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019470-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUCILENE DE FRANCA (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), CRISTIANE ROSSI GENTILIN - CPF: 015.487.061-75 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO (ART. 121, §§ 3º E 4º, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO – CULPA COMPROVADA NAS MODALIDADES NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

É escorreita a sentença condenatória pela autoria de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), se
os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam que a morte da vítima decorreu de conduta negligente e imperita da ré, que agiu com culpa ao deixar de empreender as devidas diligências médicas relativas ao pré e pós-operatório de extração dentária.

A imprudência, negligência ou imperícia do agente são modalidades da culpa que não se confundem com a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, do CP, que denota maior reprovabilidade da conduta e incide quando o agente,
ao agir de forma culposa, o fez com inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Precedentes STJ (HC 181.847/MS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Cristiane Rossi Gentilin
, contra sentença em que foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 121, §§3º e 4º, do Código Penal
, à pena definitiva de
1 ano
e
4 meses
de
detenção
–
substituída
por uma restritiva de direitos –,
em regime
aberto
(Id. 7217868).

Neste grau de jurisdição,
Cristiane
pugnou a
absolvição
, com fulcro n
o argumento de que
inexistiu comprovação do nexo causal
entre a conduta supostamente negligente e imperita da apelante e o resultado morte da vítima

(Id. 8495224).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8495224);
igualmente,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou,
em parecer não sumariado (Id. 155553468).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020